Tribunal: TJSP
Processo: 2234147-39.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
r no 2421/2010 que não confere obrigação, mas mera faculdade aos entes públicos para que efetuem pagamentos, ou recebam créditos havidos entre si, com a dispensa dos aludidos encargos - Precedentes do TJSP - Sentença parcialmente reformada - Recurso provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2234147-39.2020.8.26.0000; Relator (a): Silvana Malandrino Mollo; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Público; Foro de Ribeirão Preto - Vara do Setor de Execuções Fiscais; Data do Julgamento: 19/11/2020; Data de Registro: 19/11/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Municipais

Relator(a):

Silvana Malandrino Mollo

Comarca:

Ribeirão Preto

Órgão julgador:

14a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

19/11/2020

Data de publicação:

19/11/2020

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tarifas de Água e Esgoto do exercício de 2017 - Decisão agravada que excluiu os juros, a multa e os encargos moratórios incidentes sobre o valor exequendo – Necessidade de reforma – Lei Municipal Complementar no 2421/2010 que não confere obrigação, mas mera faculdade aos entes públicos para que efetuem pagamentos, ou recebam créditos havidos entre si, com a dispensa

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tarifas de Água e Esgoto do exercício de 2017 - Decisão agravada que excluiu os juros, a multa e os encargos moratórios incidentes sobre o valor exequendo – Necessidade de reforma – Lei Municipal Complementar no 2421/2010 que não confere obrigação, mas mera faculdade aos entes públicos para que efetuem pagamentos, ou recebam créditos havidos entre si, com a dispensa dos aludidos encargos - Precedentes do TJSP - Sentença parcialmente reformada - Recurso provido.